Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO PARA SUPRIMENTO. INÉRCIA DA PARTE. FORMALISMO EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo no prazo legal.
2. Parte recorrente foi intimada, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, para comprovar o pagamento ou efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, mas permaneceu inerte.
3. Recurso alega necessidade de afastar “formalismo excessivo” para viabilizar análise do mérito.
II. Questão em discussão4. Definir se é possível afastar a deserção, reconhecida por ausência de preparo e inércia após intimação para regularização, sob o argumento de primazia do mérito e instrumentalidade das formas.
III. Razões de decidir5. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade recursal, e sua comprovação deve ocorrer no ato da interposição, admitindo-se suprimento com recolhimento em dobro, se intimada a parte.6. A ausência de comprovação no prazo concedido atrai a penalidade de deserção, sendo inviável afastá-la com fundamento genérico na primazia do mérito ou no combate ao formalismo.7. No caso, a parte não apresentou justificativa plausível nem requereu gratuidade de justiça, inexistindo óbice indevido ao acesso à jurisdição.8. Observância ao princípio do devido processo legal e à legislação aplicável (art. 1.007, CPC).
IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido.Tese: “A ausência de recolhimento do preparo no prazo legal, mesmo após intimação para suprimento, implica deserção e inviabiliza o conhecimento do recurso, não configurando formalismo excessivo, mas observância da lei processual.”
Dispositivos citados: CPC, arts. 1.007, §§ 1o e 4o; 1.021.Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão 1984270, 0705946-38.2022.8.07.0011, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.
TJDFT, Acórdão 1954008, 0709882-89.2022.8.07.0005, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.

TJDFT, Acórdão 1950441, 0704564-22.2022.8.07.0007, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.